Tribunal: TJSP
Processo: 1122744-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de partilha de bens, com fundamento no entendimento fixado no Tema repetitivo 1.200 do STJ (O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado). Suspensão da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de partilha de bens, com fundamento no entendimento fixado no Tema repetitivo 1.200 do STJ (O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado). Suspensão da ação de petição de herança indeferida, por ausência de risco de prejuízo irreparável e autonomia das ações. Sentença de improcedência, ao fundamento de que o direito sucessório do ora réu só foi reconhecido judicialmente após descoberta de fraude em exame de DNA realizado na primeira ação de investigação de paternidade intentada pelo réu, fraude essa que motivou o afastamento da coisa julgada formada na primeira ação de investigação de paternidade e viabilizou a propositura de outra, julgada procedente. Caso excepcional em que a fraude impediu o exercício do direito hereditário no momento da abertura da sucessão, e caracterizou situação diversa da pressuposta na tese firmada no Tema repetitivo 1.200 do STJ. Distinguishing corretamente aplicado. Aplicação da teoria da actio nata. Prazo prescricional que não se consumou antes da propositura da ação de petição de herança, seja ele vintenário ou decenal, tenha se iniciado na data da ciência da fraude ou da abertura da sucessão, ocorrida na vigência do Código Civil anterior. Recurso improvido.